Tribunal: TJBA
Processo: 8078204-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078204-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS TRAB NA IND DA CONST CIVIL DE CAMACARI

Advogado(s)
:
JULIANA ALVES DE LIMA

APELADO: R.C.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS SALES DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONCESSÃO COM AUTORIZAÇÃO PARA PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM ATÉ TRÊS VEZES. DECISÃO CONFIRMADA PELA TURMA JULGADORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO INTEGRAL. INFORMAÇÃO QUE NÃO CHEGOU AO JUÍZO DE ORIGEM. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE NA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AO RECURSO DO AGRAVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

O pedido de gratuidade de justiça já havia sido objeto de apreciação por este Tribunal, quando do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto, ocasião em que se deferiu parcialmente a benesse, autorizando o parcelamento das custas em até três vezes.

Inviável nova análise do pleito, sob pena de rediscussão de matéria já decidida.

A sentença recorrida, ao determinar o recolhimento integral das custas, deixou de observar a decisão deste Tribunal, por não ter sido informada oportunamente.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para assegurar o parcelamento das custas processuais, conforme decisão anterior.

APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO PARCIALMENTE.

Salvador, .